Tribunal: STF
Processo: RE 1300786
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Recurso interposto contra decisão monocrática. Súmula nº 281/STF. Precedentes. Posterior ratificação do apelo extremo. Insuficiência. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 282 e 356 do STF.



    1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    2. A reiteração do apelo extremo após o julgamento do agravo interno interposto pela parte adversa não habilita o processamento do recurso extraordinário, haja vista que as questões suscitadas no recurso extraordinário não foram objeto do acórdão proferido nesse julgamento. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.